Tribunal: STF
Processo: AI 463407
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO.
I - Decisão monocrática que negou
   seguimento ao agravo regimental em agravo de instrumento em
   virtude da ausência de cópia do mandato judicial outorgado aos
   subscritores do recurso.
II - A orientação da Corte é no sentido
   de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem
   procuração nos autos, não se admitindo a comprovação posterior da
   existência do mandato judicial.
III - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.